Tribunal: STF
Processo: RE 1290315
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO. RESTAURAÇÃO. UNIÃO. IPHAN. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO PROPRIETÁRIO. URGÊNCIA E NECESSIDADE DA OBRA. RESERVA DO POSSÍVEL. 1. Cabe à União custear as despesas realizadas pelo IPHAN para a execução de obras voltadas à conservação e à reparação de coisa tombada, sempre que seu proprietário não possa custeá-las. Responsabilidade subsidiária da União decorrente de lei (artigo 19, §1º, Decreto-Lei n. 25/1937). Legitimidade passiva ad causam reconhecida. 2. Demonstrada a necessidade da obra ('Projeto Elétrico, de Telefonia e de SPDA'), de modo a evitar o risco de incêndio. Imóvel com projeto contratado e aprovado pelo IPHAN desde 2012, não tendo a obra sido executada por insuficiência de recursos e cortes no orçamento do instituto. 3. A invocação da cláusula da reserva do possível, atinente às questões orçamentárias, estando desprovida de provas sobre a impossibilidade de atendimento ao pedido formulado, não merece prosperar. 4. Prazo de 180 dias adequado e proporcional ao atual estágio do projeto que demanda apenas sua execução, não tendo o IPHAN demonstrado não ter condições de concluir a obra no termo fixado. 5. Arbitrada multa diária de R$ 100,00 (cem reais), para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, nos termos de precedentes deste Tribunal Regional Federal.”
    Opostos embargos declaratórios, foram parcialmente providos para fins de prequestionamento.
    Sustenta a recorrente, em insurgência deduzida com arrimo na alínea “a”, do permissivo constitucional, violação dos artigos 2º, 19, 165, § 5º, incisos I, II e III, 166, 167, incisos I, II, V, VI e VIII, e 169 da Constituição Federal.
    O apelo foi admitido, na origem, subindo os autos a esta Suprema Corte.
    Decido. 
    É firme a orientação no Supremo Tribunal Federal de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Nesse sentido, anote-se precedente específico, de minha relatoria:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 417.408/RJ-AgR, Primeira Turma, DJe de 26/4/12). 
    Nessa mesma orientação, ressaltem-se os seguintes julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (RE nº 559.646/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora Ellen Gracie, DJe de 24/6/11).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 1. O Ministério Público detém capacidade postulatória não só para a abertura do inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos [artigo 129, I e III, da CB/88]. Precedentes. 2. O Supremo fixou entendimento no sentido de que é função institucional do Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 367.432/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 14/5/10).
    Ressalte-se que, no caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que reconheceu a obrigação da União Federal de arcar com os custos da obra e dos reparos necessários amparado na seguinte fundamentação constante do voto condutor do acórdão atacado:
     “O ente político federal, no apelo, preliminarmente, aventa a sua ilegitimidade passiva ad causam. 
    Ocorre que, a meu ver, a legitimidade passiva ad causam da União decorre de texto expresso de lei, uma vez que o artigo 19, §1º, do Decreto-Lei n. 25/1937 (recepcionado pela Constituição Federal como Lei Ordinária) é claro ao fixar a responsabilidade do ente para o financiamento de obras de restauração de bens tombados, caso o proprietário comprove insuficiência de condição financeira, in verbis: 
    (…)
    No caso, não há controvérsia quanto à insuficiência de condição financeira do proprietário do imóvel, assim, rejeito a prefacial. 
    (…)
    Destaco que também não há controvérsia sobre a necessidade das obras de restauração, sendo que o imóvel possui projeto contratado e aprovado pelo IPHAN desde janeiro de 2012, bem como não foram produzidas provas que atestassem a desnecessidade da obra ou a inexistência de riscos decorrentes da demora na execução do projeto. 
    É caso, assim, de incidência da norma de regência que impõe ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (no caso, o IPHAN) o dever de vigilância permanente das coisas tombadas, consoante redação do artigo 20 do Decreto-Lei n. 25/1937: 
    (…)
    Com efeito, a responsabilidade subsidiária da União foi limitada pelo juízo a quo em acordo com a previsão legal específica - qual seja: obrigação de repasse de verbas ao IPHAN para restauração do bem (artigo 19, §1º, Decreto-Lei n. 25/1937). 
    O inconformismo recursal reside, ainda, na ausência de recursos para a efetivação das obras, ante os cortes no orçamento do IPHAN implementados pela União. Razão porque invocam a cláusula da reserva do possível e o princípio da separação dos poderes. 
    Entretanto, não prosperam as alegações. 
    Considerando que o pedido não encontra vedação alguma na legislação, havendo direito reconhecido pelas partes, inclusive tendo projeto de restauração pronto para ser executado, não prospera a tese de violação ao princípio da separação dos poderes. 
    Por sua vez, a invocação da cláusula da reserva do possível, atinente às questões orçamentárias, estando desprovida de provas sobre a impossibilidade de atendimento ao pedido formulado, não merece prosperar.”
    Assim, é certo que o acolhimento do pleito recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido, anote-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE PROVAS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 2. O Ministério Público tem legitimidade ativa para propor ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 718.547/SP- AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 7/11/08).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 1.107.246/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/2/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente